Tribunal: TJSP
Processo: 2012037-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Ausência de prova da capacidade financeira do agravante. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Ausência de prova da capacidade financeira do agravante. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições mínimas de sua qualidade de vida. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de deferimento do benefício, não tendo o condão de justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista a natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante. Prova documental que dá baldrame ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão reformada para conceder a gratuidade. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012037-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURO
HENRIQUE CLEMENTINO DE PAULA, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 20286
2
Voto no 20286
Agravo de instrumento no 2012037-30.2020.8.26.0000
Agravante: MAURO HENRIQUE CLEMENTINO DE PAULA
Agravada:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Comarca: São Paulo (Foro Regional XII Nossa senhora do Ó 4a Vara Cível)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade. Ausência de prova da capacidade financeira do
agravante. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é
simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem
momentaneamente condições de suportar com o pagamento das
custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições
mínimas de sua qualidade de vida. Contratação de advogado
particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de
deferimento do benefício, não tendo o condão de justificar o
indeferimento da gratuidade processual, haja vista a natureza
eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto
pelas partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante.
Prova documental que dá baldrame ao deferimento dos benefícios
da gratuidade de justiça. Decisão reformada para conceder a
gratuidade. AGRAVO PROVIDO.
Vistos
Cuida-se de ação revisional, processo n. 1000307-76.2020.8.26.0020 em
trâmite perante a 4a Vara Cível do Foro Regional XII Nossa senhora do Ó, da Comarca
de São Paulo, movida por MAURO HENRIQUE CLEMENTINO DE PAULA, ora
agravante, em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, ora agravada.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
1- Emende a parte autora a inicial, para atribuir correto valor à causa,
com a expressão econômica do pedido, correspondente ao valor do
contrato que se pretende a revisão, pois em hipóteses como a dos autos
entende-se que o conteúdo econômico pretendido corresponde ao valor
do contrato: Alienação fiduciária em garantia Ação declaratória de
nulidade Valor da causa Pedido com conteúdo econômico Aplicação do
art. 259, V, do CPC Agravo improvido. Agravo de Instrumento
2032512-51.2013.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, 26a Câmara de Direito
Privado, j. 12/03/2014.
2- Indefiro ao autor o benefício da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 20286
3
Com efeito, o auto foi capaz de demonstrar renda mínima perante a
instituição financeira, apta a comprovar sua possibilidade de arcar com
prestações no importe de R$875,00, circunstância que, por si só, já
demonstra que o autor não pode ser considerado pessoa pobre na acepção
jurídica do termo.
Ademais, os próprios fatos narrados na petição inicial demonstram a
impossibilidade de concessão do benefício, pois decorrem de empréstimo
bancário para
aquisição de bem não essencial, consistente em veículo automotor.
Assim, não se verifica tenha o autor insuficiência de recursos para arcar
com as custas processuais.
Como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a 'assistência
Judiciária confere-se aos efetivamente necessitados, segundo prescrito
pelo artigo 1o da mencionada Lei n° 1.060/50, aos que, de modo real,
não detêm recursos bastantes para custear a lide, sem sacrifício de sua
mantença e de seus familiares; não àqueles que apenas não se dispõem a
reduzir, um pouco, seus gastos com coisas não essenciais e vivam,
momentaneamente, sem margem de ganho não comprometido. Mesmo os
detentores de elevadíssimos ganhos, na casa das dezenas ou centenas de
milhares de reais mensais, podem achar-se em condição de
comprometimento de todos eles, segundo o padrão de vida que
mantenham, não os fazendo tal situação miseráveis para o fim de obter a
gratuidade judiciária. Muitas despesas, certamente, há que não devem
ser tidas como imprescindíveis â manutenção do postulante e seus
familiares. Justiça Gratuita não se destina àqueles que têm ganhos ou
patrimônio suficientes a custear o processo e por mero comodismo ou
'esperteza' buscam dito favor legal (Agravo de Instrumento 7097479-7,
Rel. Vieira de Moraes, 11a Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2006).
Anote-se, ainda, que, à luz da previsão do artigo 99, parágrafo 4o, do
Código de Processo Civil, o patrocínio da causa por advogado particular
não é motivo, por si só, ao indeferimento da gratuidade, mas pode ser
levado em consideração diante dos demais elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A propósito,
já se decidiu que 'malgrado a contratação de banca particular de
advogados, por si só, não obstaculize a concessão da benesse em testilha,
somado a outros elementos de prova, pode infirmar a alegada
hipossuficiência' (Agravo de Instrumento 2188956-10.2016.8.26.0000,
7a Câmara de Direito Privado, Rel. Miguel Brandi, j.
19/07/2017).
Portanto, determino ao autor que proceda ao recolhimento das custas
iniciais, observando o correto valor a ser atribuído à causa, no prazo de
15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 20286
4
3- Passo à análise do pedido de urgência.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 'a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo', desde que, nos termos do § 3o, não haja perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Contudo, os documentos acostados à inicial não demonstram, em sede de
cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, não havendo prova
inequívoca da verossimilhança das suas alegações, no que concerne à
prática de ilegalidades pelo demandado na constituição do débito oriundo
do contrato em exame.
Com efeito, a acenada abusividade da conduta do réu não se mostra
aferível de plano, haja vista que o tema envolve a análise cuidadosa das
cláusulas estabelecidas no contrato celebrado pelas partes e a postura
adotada pelos contendores frente aos termos
pactuados.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada, por não
vislumbrar a existência de fundamento legal.
Indefiro, igualmente, o depósito de qualquer quantia nos autos que, caso
realizada, será levantada em favor do próprio autor.
Int. (destaquei consoante o original).
Afirma a agravante que deixou de realizar o preparo porque objetiva a
concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.
Aduz que o Juízo singelo recusou a os documentos que ampararam o
pedido de justiça gratuita, além de denegar por conta do Agravante ter contratado um
advogado particular, bem como em vista da natureza da ação Revisional de juros, não é
possível a concessão, injustamente, pois o agravante trouxe aos autos os comprovantes que
embasam a sua situação de hipossuficiência.
Revela que sua situação financeira é refletida pelo próprio objeto da
causa principal, que é rever algumas cláusulas do contrato de financiamento, justamente
porque, além de ilegais, estão onerando demasiadamente a parte Agravante e prejudicando,
inclusive, sua própria saúde financeira; que a lei é clara presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência; que a justiça gratuita não é monopólio exercido pela defensoria
pública e que sua denegação é um óbice ao acesso à justiça. Pretende o efeito suspensivo e
pleiteia a reforma (fls.01/14 do instrumento).
Recebido o recurso de agravo de instrumento com o efeito suspensivo até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 20286
5
pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.97/100).
Comunicado o juízo a quo, e intimada a parte agravada, decorreu o prazo
legal sem manifestação.
É o relatório.
Voto.
O agravo comporta provimento.
A Constituição Federal de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos
que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV).
Sabe-se que para concessão do benefício, não basta apenas à
apresentação da declaração de pobreza. No caso dos autos pode se observar que a parte
agravante juntou além da declaração de pobreza (fl.19 do instrumento), cópias de holerites
com vencimentos abaixo de três salários mínimos (fls.21/23 do instrumento), além de
declaração de que é isento de imposto de renda (fl.20 do instrumento).
Observe-se que o fato de a agravante ter contratado advogado particular
não têm o condão de justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista a
natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes.
Nesse sentido a jurisprudência contemporânea desta Corte Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de
pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte é
isenta de declarar imposto de renda, bem como da cópia da CTPS que
evidencia renda líquida mensal inferior a três salários mínimos.
Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o
ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do autor são
situações que, por si só, não afastam a possibilidade de concessão do
benefício Decisão reformada. Recurso provido (TJ/SP 24a Câmara de
Direito Privado, AI 2128022-81.2019.8.26.0000, rel. Walter Barone,
j.31.07.2019) (nosso grifo).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento.
Hipossuficiência
econômica
presumida.
Declaração de pobreza,
corroborada por documento que demonstra que a parte está dispensada de
declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Comarca diversa a
do domicílio da parte autora são situações que, por si só, não afastam
a possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido
(TJ/SP

24a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2097683-42.2019.8.26.0000, rel. Walter Barone, j.31.07.2019) (nosso
grifo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 20286
6
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE REFORMA DA DECISÃO
CABIMENTO A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do
CPC denota natureza relativa, razão pela qual, à luz do disposto no §2o do
referido dispositivo legal, caso o órgão julgador vislumbre circunstâncias
que afastem a alegada pobreza, deve ser oportunizado prazo à parte
interessada para a apresentação de documentos que demonstrem o
referido status. A propositura da demanda em comarca diversa do
domicílio do autor, não justifica o indeferimento da gratuidade
processual, tendo em vista a natureza eletrônica dos autos, que
permite acesso remoto pelas partes. Entendimento em consonância
com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Recurso provido (TJ/SP
11a Câmara de Direito Privado, AI 2128938-18.2019.8.26.0000, rel.
Marco Fábio Morsello, j.18.07.2019) (nosso grifo).
Há que se ter em mente que nos tempos atuais, a pessoa necessitada
contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem
momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos
processuais sem o grave prejuízo das condições mínimas de sua qualidade de vida. Nesse
sentido a lição da professora TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER (Breves
comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim
Wambier...[et. alli], coordenadores 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015) :
Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao
benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos
para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”
(art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem
tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A
gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à
justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha
que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se
desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o
processo (nosso grifo).
Nessa cadência, respeitado o entendimento do Juízo de primeiro grau, o
pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se existente nos autos elementos de
convicção que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, o
que a meu ver, não ocorre no caso em apreço, devendo ser deferida a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012037-30.2020.8.26.0000 -Voto no 20286
7
pretendida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006,
p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para se conceder à
parte agravante o benefício da gratuidade.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator